Tribunal: STF
Processo: RHC 235765
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 835.584/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ). 



     Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado na sentença: 



    [...] no dia 23 de setembro de 2021, por volta das 15h10, na Rua São Quirino, altura do nº 800, Vila Guilherme, nesta capital, ANSELMO DA SILVA, já qualificado, transporta e trazia consigo, para fins de traficância, em desacordo com autorização legal ou regulamentar, 08 (oito) tabletes contendo 8kg de cocaína, substancia que causa dependência física e psíquica, a ser entregue e fornecida a MANUEL SARMENTO FELGUEIRA e JOAQUIM JORGE TEIXEIRA CARNEIRO. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator concedeu parcialmente a ordem, a fim de: a) reconhecer a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em favor do paciente e aplicá-la no patamar de 1/6; b) readequar a reprimenda imposta ao réu para 4 anos e 2 meses de reclusão, mais 420 dias-multa e c) fixar o regime fechado. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO EM PATAMAR MÍNIMO. CONDIÇÃO DE MULA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.



    2. No que tange ao quantum de redução de pena, faço lembrar que tanto a Quinta quanto a Sexta Turma deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena, devem ser orientadoras do cálculo da minorante as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.



    3. A redução de 1/6 é a adequada ao caso concreto, pois trata-se de réu que desempenhou papel importante na cadeia delitiva de distribuição das drogas destinada ao tráfico internacional, com expressiva quantidade de entorpecente (8 kg de cocaína), em empreitada criminosa que demonstra sofisticação e complexidade suficientes para ensejar a aplicação da fração mínima de redução.



    4. A existência de circunstância judicial desfavorável, que ensejou a exasperação da pena-base – quantidade de droga apreendida – é dado suficiente para lastrear o agravamento do regime inicial de cumprimento de pena e a impossibilidade da substituição por restritiva de direitos.



    5. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: Mutirão Carcerário previsto para iniciar no presente ano, busca, dentre outras ações, revisar os processos em que o indivíduo condenado por tráfico privilegiado, responde em regime diverso do aberto. Contrassenso, assim, a manutenção da condenação do Recorrente, ainda que diminuída sua reprimenda, em regime mais gravoso. 



    Requer-se, assim, o provimento do recurso, para estabelecer o regime aberto.



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Na espécie, o STJ manteve a imposição do regime inicial fechado, nos termos seguintes: 



    Conforme destaquei ao conceder a aplicação da minorante na proporção de 1/6 (fl. 272): 



    Na hipótese em exame, entendo que a redução de 1/6 é a adequada ao caso concreto, pois trata-se de réu que desempenhou papel importante na cadeia delitiva de distribuição das drogas em território nacional, havendo indícios da possível destinação para o exterior, com empreitada criminosa que demonstra sofisticação e complexidade suficientes para ensejar a aplicação da fração mínima de redução. 



    Rememoro ainda que, "[e]mbora a condição de 'mula' não autorize, por si só, o afastamento do tráfico privilegiado, trata-se de circunstância que justifica a aplicação da minorante em patamar diverso da fração máxima" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.940/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 13/6/2023, grifei).



    [...]



    Sublinho que a modulação da causa de diminuição de pena se deu com base na quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do recorrente (8 kg de cocaína), que desempenhava a função de "mula", em colaboração eventual com organização criminosa que tinha por objetivo enviar a droga para outro país. Em que pesem seus predicados subjetivos favoráveis, o impacto de sua conduta na cadeia de distribuição da droga, com reposição de quantidade significativa, de efeitos deletérios expressivos, implica maior reprovabiildade. 



    [...]



    Por fim, se, por um lado, o agravante foi condenado a reprimenda inferior a 8 anos de reclusão, por outro, foi preso com quantidade significativa de drogas deletérias aos usuários. Portanto, não verifico constrangimento ilegal no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a" e "b", do Código Penal, com observância também ao preconizado pelo art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    As particularidades do caso concreto – notadamente no tocante à quantidade de droga apreendida (8 kg de cocaína) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 



    A decisão proferida pelo STJ, portanto, não apresenta ilegalidade, pois, conforme já assentou esta CORTE, é possível que “o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). No mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; e HC 140.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017. 



    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus , por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente